Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800168-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL MOREIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800168-70.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: BRENDA MARGALHO DA ROSA – OAB/PA Nº 28.792

PACIENTE:

RAFAEL MOREIRA CRUZ

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Brenda Margalho da Rosa, em favor do nacional Rafael Moreira Cruz, contra ato do D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso no dia 11/08/2020 por suposta infração ao art. 121, §1º, em cumprimento ao mandado de prisão decretada no mesmo dia.

Aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão de não estarem presente os requisitos da custódia, bem como em face do excesso de prazo, pois já se passaram 06 (seis) meses sem denúncia, extrapolando os prazos para regular instrução processual.

Assevera ser ele possuidor de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

Foi indeferido o pedido liminar pelo e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre em razão do meu afastamento funcional, conforme decisão contida na Id. 4311754. Prestadas as informações na Id. 4358869.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 4366172.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em análise do ato indicado como
coator na I
d.
4306382
, vislumbro fundamentação idônea,
in verbis
:

“(...)

Aduziu que no dia 16 de abril de 2020, fora encontrado o corpo da adolescente ANA CAROLINA RAMOS ROCHA, decapitado, às margens do Rio Parauapebas. Que após realização de diligências, a autoridade policial tomou conhecimento que a vítima pertencia a facção criminosa denominada PCC e que
os autores do crime seriam integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo os representados Jackslon e Rafael, tendo como motivação a rivalidade entre as referidas facções criminosas.

(...)

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelo depoimento prestado pelas Testemunhas, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas.

Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime de homicídio no Município
.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. A garantia da ordem pública restou comprometida
. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional JACKSLON HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo MT, filho de Ivoneide Pinto dos Santos, nascido em 03/05/1998 e RAFAEL MOREIRA CRUZ, vulgo Rafael Fantasia, filho de Iracilda Moreira Ribeiro, nascido em 08/09/1992, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.
<sic>

A ordem da autoridade judiciária resta, satisfatoriamente, fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente – no que tange à garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, essa revelada, sobretudo, no fato de ser integrante de facção criminosa.

Destaco, que o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato:

(...)

A gravidade concreta dos delitos imputados ao réu na inicial acusatória, a indicar sua especial periculosidade, são fundamentos idôneos para a decretação do seu encarceramento ante
tempus
.

(RHC 129.214/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há porque revogá-la,
concessa venia
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de forma satisfatória, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Para uma melhor fundamentação:

(...)

Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,
in casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

(RHC 123.891/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO.

COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.

Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

3. "Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.424/TO, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar, consoante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

In casu
, o processo,
a priori
, segue seu curso natural e conforme informado pelo juízo coator, já houve o recebimento da denúncia e determinação da citação dos denunciados.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO NATURAL. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CORRÉU POR EDITAL. DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. Na espécie, fica afastado, ao menos por ora, o excesso de prazo, notadamente porque, a despeito de acumular as funções de duas varas em comarcas distintas, o Magistrado de primeiro grau não age com desídia na condução do feito, conforme se denota da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles. Além de se tratar de crime de extrema gravidade, o elastecimento do trâmite processual é justificado pela pluralidade de réus, com a necessidade de citação por edital de um deles, pela demora das defesas em apresentar resposta à acusação e pela formulação de pedidos de liberdade no curso do feito. Ademais, verificou-se que a audiência de instrução foi designada para o próximo mês, a indicar o iminente encerramento da fase de judicium accusationis dos autos.

3. É acertada a decisão monocrática que não conhece dos pedidos de revogação da prisão preventiva do acusado ou de sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, se a matéria já foi apreciada anteriormente por esta Corte Superior, por caracterizar reiteração de pedido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 137.221/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Quanto as demais alegações, insta salientar que: “Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado” (HC 338.416/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, ___ de fevereiro de 2021.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 12/03/2021